Tribunal: TJDFT
Processo: 0706690-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706690-13.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ACREDITAR ONCOLOGIA S.A APELADO: SAÚDE SIM EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL LTDA DECISÃO Cuida-se de apelação, interposta por ACREDITAR ONCOLOGIA S.A, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, nos autos da impugnação de crédito proposta em desfavor da MASSA FALIDA DE SAÚDE SIM LTDA. Consoante consta da inicial, pleiteou a autora a majoração do crédito reconhecido no Quadro Geral de Credores de R$ 365.514,40 para R$ 526.287,85, referente a contas hospitalares e serviços médico-hospitalares prestados entre janeiro de 2019 e outubro de 2020. Alegou possuir contrato firmado em 04/10/2012 com a Saúde Sim, renovado em 29/02/2016, para prestação de serviços nas áreas de oncologia clínica, hematologia, ginecologia e mastologia, com obrigação da operadora de saúde de reembolsar mensalmente os valores faturados. Destacou ter a ré deixado de efetuar o pagamento das contas hospitalares, vencidas no período de janeiro de 2019 a outubro de 2020, conforme tabela discriminada, no montante total de R$ 526.287,85. Afirmou, ainda, ter juntado notas fiscais, contas hospitalares e relatórios de atendimentos, os quais comprovam inequivocamente a efetiva prestação dos serviços. Argumentou que a relação contratual firmada obriga as partes ao cumprimento das obrigações assumidas, invocando o princípio do pacta sunt servanda, configurando a negativa de reconhecimento integral do crédito enriquecimento ilícito da massa falida. Sustentou, por fim, não ter havido contestação quanto à efetiva prestação dos serviços, apenas quanto à forma documental de sua comprovação, o que não afastaria a legitimidade do crédito. Finalmente, requereu fosse reconhecido seu crédito integral de R$ 526.287,85, devidamente atualizado até a data da decretação da falência, na classe quirografária (ID 77771833). Na sentença, julgou-se improcedente a impugnação de crédito ajuizada pela autora, mantendo-se inalterado o crédito quirografário de R$ 365.514,40 já reconhecido em seu favor no Quadro Geral de Credores da Massa Falida de Saúde Sim LTDA, por entender pela ausência de documentos hábeis a demonstrar, de forma inequívoca, a existência, liquidez e exigibilidade do valor adicional pretendido. Ao final, o Juízo a quo condenou a parte autora em honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, em favor do administrador judicial (ID 77772341). Nesta sede, a parte autora apelante requer a reforma da sentença, de forma a julgar procedente a impugnação de crédito para o fim de majorar o crédito constante no quadro de credores para o montante total de R$ 526.287,85 (quinhentos e vinte e sei mil duzentos e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos) a ser devidamente atualizado até a data de decretação da falência. Caso não seja este o entendimento do Tribunal, requer seja a sentença reformada para afastar a condenação da apelante ao pagamento de honorários em favor do administrador judicial ou, subsidiariamente, que o valor seja arbitrado por equidade. Aduz, em síntese, terem sido juntadas aos autos as notas fiscais, contas hospitalares e relatórios de atendimentos, os quais comprovariam de maneira inequívoca a efetiva prestação dos serviços. Destaca que, além de juntar todas as contas hospitalares de cada paciente beneficiário da Saúde Sim e os respectivos atendimentos/insumos despendidos no tratamento (nelas constando claramente como convênio a Saúde Sim), juntou Relatórios de Auditoria de Contas (IDs 223584453, 223584453, 223584454, 223584455, 223584456, 223584457 e 223584458). Assim, com base nas contas hospitalares e nos demais documentos juntados, não há dúvidas acerca da efetiva prestação dos serviços médico-hospitalares aos beneficiários da Saúde Sim. Em relação aos honorários sucumbenciais, afirma ter sido a sentença prolatada de forma contrária ao entendimento do STJ, segundo o qual o administrador judicial não pode receber honorários advocatícios nas ações de impugnação de crédito, pois já é remunerado nos termos fixados pelo juiz, com base nos parâmetros estabelecidos no artigo 24 da Lei n. 11.101/05. Dessa forma, não pode prevalecer a fixação de honorários sucumbenciais em favor do administrador judicial, como ocorreu no presente caso (ID 77772346). Preparo recolhido (ID 77772344). Contrarrazões apresentadas (ID 77772350). Parecer da Procuradoria de Justiça Cível pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, somente para o fim de excluir os honorários de sucumbência fixados em favor do administrador judicial, mantendo-se a sentença em seus demais termos (ID 78059803). É o relatório. Decido. Nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.011, inciso I, do Código de Processo Civil, compete ao relator, monocraticamente, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O Regimento Interno deste Tribunal, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no artigo 87, inciso III, ocasião em que estabelece ser atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do artigo 932, incisos III, IV e V, do CPC. Na situação posta, inobstante a fundamentação lançada no apelo da recorrente, seu recurso não merece conhecimento. É que, como cediço, o procedimento impugnativo em questão, embora enseje a formatação de autos apartados, não deflagra nova ação, pois encerra simples incidente da ação de falência, consoante enuncia o art. 13 da Lei no 11.101/2005: “Art. 13. A impugnação será dirigida ao juiz por meio de petição, instruída com os documentos que tiver o impugnante, o qual indicará as provas consideradas necessárias. Parágrafo único. Cada impugnação será autuada em separado, com os documentos a ela relativos, mas terão uma só autuação as diversas impugnações versando sobre o mesmo crédito.” Como deflagra simples incidente, e não ação, a impugnação é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, tornando-se o provimento sujeito ao recurso de agravo de instrumento, conforme expressa e claramente estabelece o art. 17 daquele mesmo diploma legal: “Art. 17. Da decisão judicial sobre a impugnação caberá agravo. Parágrafo único. Recebido o agravo, o relator poderá conceder efeito suspensivo à decisão que reconhece o crédito ou determinar a inscrição ou modificação do seu valor ou classificação no quadro-geral de credores, para fins de exercício de direito de voto em assembléia-geral.” Dos dispositivos mencionados depreende-se que a decisão ora impugnada, a qual julgou improcedente a impugnação, não se emoldura na conceituação legal de sentença, embora assim tenha sido nominada. O provimento judicial consubstancia, em verdade, decisão interlocutória proferida no interregno processual, sendo o agravo de instrumento a via adequada para devolução a reexame do decidido, por previsão expressa em lei específica. Destaque-se, quanto ao ponto: mesmo que se entenda como sentença a natureza da decisão a qual resolve a impugnação, o recurso cabível nessa situação é o agravo de instrumento. Acerca do assunto, o doutrinador Marcelo Sacramone ensina: “[...] A natureza da decisão judicial que julgava a impugnação de crédito era expressamente concebida pelo art. 97, caput, do Decreto-Lei n. 7.661/45179, como sentença. A Lei n. 11.101/2005, em seu art. 17, fez apenas referência à “decisão judicial”. A despeito da expressão lacunosa, que faz referência a um gênero, do qual a decisão interlocutória e a sentença são espécies, o deslinde da ação incidental será realizado por sentença e não simples decisão interlocutória. Mais do que simplesmente dirimir uma questão no interior de um processo, a decisão judicial na impugnação põe fim à controvérsia objeto de um processo incidental. Na impugnação, há ação judicial, com partes diversas, pedido e causa de pedir autônomos ao processo principal de falência ou recuperação judicial. Como o procedimento permite a cognição exauriente e o amplo exercício do contraditório, a decisão que dirimir o mérito da ação de impugnação judicial será considerada sentença e permitirá também a formação de coisa julgada material. [...] Ainda que da sentença caiba apelação (art. 1.009 do CPC), adotou o legislador pátrio o recurso de agravo para a reapreciação judicial da decisão. A opção legislativa por esse recurso ocorreu em razão de maior celeridade para o seu julgamento, com desnecessidade de encaminhamento dos autos à instância superior, assim como pela falta de imposição de efeito suspensivo à decisão, em regra, em razão da interposição do recurso. Anteriormente ao Código de Processo Civil de 2015, o recurso de agravo possuía duas formas, o agravo na forma de instrumento e o agravo na forma retida. O agravo de instrumento era limitado às hipóteses de decisões suscetíveis de causar à parte lesão grave e de difícil reparação e para as hipóteses em que não houvesse o recurso de apelação. Isso porque se exigia a imediata apreciação pelo órgão julgador, ao contrário do agravo na forma retida, o qual exigia sua reiteração por ocasião da apelação do recorrente. No Código de Processo Civil de 2015, o recurso de agravo foi limitado à forma de instrumento (art. 1.015 do CPC). Ainda que houvesse a previsão da forma retida no Código de Processo Civil anterior, referida forma era inaplicável para o caso e não se poderia interpretar de modo diverso, a exigir a consideração do art. 17, como em alusão ao agravo na forma retida. A sentença na impugnação judicial era decisão final do processo incidental e colocava fim à controvérsia. Inexistia, assim, sentença posterior passível de apelação a permitir a reiteração do julgamento, em preliminar, do agravo retido. Outrossim, a previsão da legislação falimentar de que o recurso seria apreciado por um relator, que apreciaria em quais efeitos receberia o recurso, somente seria compatível com o procedimento do recurso de agravo na forma de instrumento.” (SACRAMONE, Marcelo B. Comentários à Lei Recuperação de Empresas e Falência. 3. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2022. E-book. p.152. ISBN) - g.n. Por conseguinte, inobstante as discussões acerca da natureza jurídica da decisão a qual resolve a impugnação, a conclusão acerca do recurso cabível contra ela é a mesma: por expressa previsão do art. 17 da Lei no 11.101/2005, a devolução da matéria ao Tribunal se dá por agravo de instrumento, e não por apelação, independentemente de ser o ato recorrido nominado como “decisão” ou “sentença”. No caso concreto, tendo a parte apelante, inconformada com a decisão proferida, interposto apelação com o objetivo de sujeitar o decidido ao duplo grau de jurisdição, fica patente que manejara recurso inadequado para devolução a reexame do decidido. No vertente caso, vale frisar, não pretende a apelante “a exclusão, outra classificação ou a retificação de qualquer crédito, nos casos de descoberta de falsidade, dolo, simulação, fraude, erro essencial ou, ainda, documentos ignorados na época do julgamento do crédito ou da inclusão no quadro-geral de credores” (art. 19 da Lei n° 11.101/2005), mas sim o reconhecimento de que os créditos apresentados à administradora judicial devem ser habilitados em sua integralidade, sendo evidente que o procedimento adequado ao reconhecimento dessa pretensão é, de fato, o da impugnação, tanto que a apelante, em sua exordial, nomeara o procedimento como “impugnação de crédito” (ID 77771833), com lastro justamente no art. 8° da referida lei, e não no art. 19° do aludido estatuto legal, o qual sequer se aplica na espécie. Destarte, considerando que, no presente caso, a recorrente apresentara apelação, resta patente ser seu erro inescusável, tendo em conta a expressa indicação consignada na lei especial, razão pela qual não se mostra possível a aplicação da fungibilidade ao caso. Essa linha de raciocínio vai ao encontro da jurisprudência deste TJDFT bem como do STJ acerca da impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando o recurso adequado tem processamento diverso do manejado (caso do agravo de instrumento comparado à apelação) e quando se verifica erro grosseiro na interposição, veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente a impugnação de crédito em relação à 2a relação de credores da massa falida, por intempestividade, ao passo que deferiu a habilitação de crédito de honorários advocatícios. 2. Os apelantes sustentam a tempestividade da impugnação e a possibilidade de impugnações retardatárias nos termos do art. 10, §§ 5o, 7o e 8o, da Lei no 11.101/2005, requerendo a reforma da sentença para que seja permitida a habilitação de seu crédito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é cabível contra decisão que julga impugnação de crédito em processo falimentar; e (ii) estabelecer se a impugnação de crédito apresentada pelos apelantes é tempestiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 17 da Lei no 11.101/2005 prevê expressamente que a decisão judicial sobre impugnação de crédito deve ser impugnada por agravo de instrumento, sendo inadequada a interposição de apelação. 5. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) consolidaram o entendimento de que a interposição de apelação nesse contexto configura erro grosseiro, impedindo a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não conhecido. Tese de julgamento: 1. A decisão que julga impugnação de crédito no âmbito falimentar deve ser impugnada por agravo de instrumento, nos termos do art. 17 da Lei no 11.101/2005, sendo incabível a interposição de apelação. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 7o, § 1o; 8o; 10, §§ 5o, 7o e 8o; e 17. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 2127972/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJ 02/09/2022; TJDFT, Acórdão no 1959463, Processo no 0703107-57.2024.8.07.0015, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 23/01/2025; TJDFT, Acórdão no 1600884, Processo no 0709033-24.2021.8.07.0015, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 27/07/2022.” (Acórdão 1993022, 0726764-96.2022.8.07.0015, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 14/05/2025) - g.n. “PROCESSUAL CIVIL E FALIMENTAR. AÇÃO DE FALÊNCIA. IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. AVIAMENTO PELOS AUTORES DO PEDIDO FALIMENTAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. INCIDENTE PROCESSUAL. DECISÃO. NATUREZA INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO (LEI No 11.101/2005, ART. 17). MANEJO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. EXPRESSA INDICAÇÃO LEGAL. SISTEMA RECURSAL ESPECIAL. AFASTAMENTO DA LEI GENÉRICA (CPC). APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. I. Caso Em Exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da decisão que, no ambiente de ação falimentar, reconhecera a intempestividade da impugnação ao crédito apresentada e indeferira a petição inicial, com fundamento no artigo 8o da Lei 11.101/05 e artigos 485, I c/c 330, III, ambos do CPC. II. Questão em discussão 2. A questão objeto do apelo cinge-se, em preliminar, à apreensão do recurso aviado como adequado para a submissão a revisão de sentença que rejeitara impugnação à relação de credores veiculada no curso do processo familiar visando (i) o reconhecimento de nulidade da publicação da segunda relação de credores;(ii) a retificação do crédito principal; e, (iii) a inclusão do crédito em favor dos patronos do apelante no quadro geral de credores, perquirindo-se se a insurgência fora aviada de forma tempestiva defronte a alegada nulidade de publicação da relação de credores arrostada. III. Razões de decidir 3. A impugnação de crédito aviada no curso da ação de falência encerra simples incidente ao processo falimentar, daí porque, conquanto enseje a formatação de autos apartados, não deflagra nova ação, derivando da natureza que ostenta que é resolvido via de decisão interlocutória, e não de sentença, inclusive porque não há, na sua resolução, colocação de termo a fase processual ou extinção da falência ou recuperação, mas simples preservação ou elisão do crédito habilitado (Lei no 11.101/05, art. 13). 4. Como deflagra simples incidente, e não ação, a impugnação de crédito é resolvida via de decisão judicial de natureza interlocutória, pois não põe termo a nenhuma fase processual, tornando-se o provimento que a resolve, por conseguinte, sujeito ao recurso de agravo de instrumento, conforme linearmente estabelece o artigo 17 da Lei no 11.101/05, tornando inviável que seja devolvido a reexame via de apelação por descerrar manejo de instrumento processual inadequado. 5. O regime de recorribilidade implantado pelo vigente Estatuto Processual não implicara revogação do sistema recursal disposto em leis especiais, conforme expressamente ressalvado (CPC, art. 1.046, §2o), e, assim, subsistindo previsão inserta na lei especial sobre o recurso apropriado para submissão a reexame do provimento jurisdicional, subsiste vigorante, tornando inviável que, no ambiente de processo falimentar, rejeitada impugnação ao crédito deduzida, seja a decisão devolvida a reexame via apelação, pois preceitua a lei especial, de forma literal, a indicação do agravo de instrumento como recurso apropriado (Lei no 11.101/05, art. 17), regulação, ademais, que se afina com o disposto na codificação processual. 6. Insubsistente dúvida objetiva na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso cabível, o aviamento de apelação em face de decisão que resolve impugnação de crédito no curso de recuperação judicial, qualificando-se, pois, como pronunciamento de natureza interlocutória, encerra erro inescusável por afrontar a regulação procedimental (Lei 11.101/2005, art. 17), tornando inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal de molde a ser viabilizado o conhecimento do apelo, porquanto tem como premissas a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso cabível na espécie e da adequação de procedimentos entre o recurso acertado e o manejado. IV. Dispositivo 7. Apelação não conhecida. Unânime.” (Acórdão 1982221, 0773909-77.2024.8.07.0016, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 04/04/2025) - g.n. “APELAÇÃO CÍVEL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA - IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO CABÍVEL PARA A IMPUGNAÇÃO À HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei de Falência e Recuperação Judicial (Lei n.o 11.101/2005), estabelece que o recurso cabível da sentença que julga a impugnação atinente ao concurso universal de credores, é o agravo de instrumento (artigos 17 e seguintes da Lei n.o 11.101/2005). 2. Desse modo, é incabível a interposição de recurso de apelação, bem como inaplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso em tela, porquanto para o ato judicial em análise existe recurso próprio, o qual não foi utilizado. 3. Inexistido dúvida objetiva e ocorrendo erro crasso na hipótese, ao não ser observado o recurso taxativamente previsto em lei especial para o caso, não se admite o recurso intentado. 4. Destaco que o recorrente não está autorizado a lançar mão de via recursal diversa da prevista na Lei de Falências e Recuperação Judicial, porquanto o nosso sistema processual, de regra, permite a utilização de um único recurso para cada tipo de deliberação, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade. 5. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1797294, 0724061-95.2022.8.07.0015, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, DJe: 15/12/2023) - g.n. “[...] 1. A Lei 11.101/2005 (Lei de Recuperação Judicial e Falência), a par de prescrever o procedimento de verificação e de habilitação de créditos aplicável tanto à falência quanto à recuperação judicial (artigos 7 a 20), estabeleceu expressamente que os pedidos de habilitação retardatária de crédito são recebidos como impugnação e que contra o ato judicial que verse sobre o tema é cabível a interposição de agravo. 2. Dessa feita, independentemente do nome atribuído a tal ato judicial, o único recurso adequado para impugná-lo seria o agravo, por expressa previsão legal e, por conseguinte, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 3. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1600884, 07090332420218070015, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, PJe: 11/08/2022) - g.n. No mesmo sentido é o entendimento da Corte Superior de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Nos termos do art. 17 da Lei 11.101/05, contra a decisão judicial sobre impugnação de crédito caberá recurso de agravo. Havendo expressa disposição de lei, constitui erro grosseiro, insuscetível de aplicação do princípio da fungibilidade, a interposição de recurso diverso. Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 1.512.820/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 27/11/2019) - g.n. “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DAS QUESTÕES DISCUTIDAS NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E DA COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA LEI DO RECURSO CABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. 1. Aplicam-se os institutos da preclusão consumativa e da coisa julgada à questão autônoma não impugnada nas razões do agravo em recurso especial, em obediência ao princípio da dialeticidade. 2. Configura erro grosseiro a interposição de recurso contrário ao expressamente previsto na lei, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, como no caso de interposição de apelação ao invés de agravo contra decisão que julga o incidente de impugnação de pedido de habilitação de crédito no processo falimentar. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 219.866/SP, Rel. Ministro João Otávio De Noronha, Terceira Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016) - g.n. Aferida a impossibilidade de aplicação à espécie do princípio da fungibilidade recursal ante a caracterização de erro inescusável, o apelo não pode ser conhecido ante sua inadequação. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, em razão de sua manifesta inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Atentem-se as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá acarretar condenação à penalidade fixada no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Brasília - DF, 25 de novembro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator